Tribunal: TJSP
Processo: 0006744-98.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime prisional – Requisito objetivo-temporal atendido – Requisito subjetivo – Peculiaridades do caso concreto que determinam a realização de exames técnicos visando a sua aferição – Decisão cassada – Recurso parcialmente provido.